Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação do ente distrital, rejeitando o pedido de que a aplicação da SELIC, após 09/12/2021, se desse apenas sobre o valor corrigido.
II. Questão em Discussão
2. A discussão trazida à baila trata de verificar se os cálculos apresentados pela Contadoria devem contemplar a incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o débito consolidado até novembro/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados, levando-se em consideração o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. Os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
4. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da SELIC em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Legislação relevante citada: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, ARE 1474349 AgR, ARE 1492459, ARE 1486732, RE no 870.947/SE, ADI no 7.435, ADC 58, Temas 810 e 1349; STJ, REsp no 1495144/RS, REsp no 1492221/PR, REsp no 1495146/MG, Tema 905 e 99, Súmula 121; TJDFT, Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Acórdão 1883015, 07098511620248070000.